Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Não se verifica omissão apontada, porquanto a decisão colegiada analisou todos os fundamentos recursais, não encontrando razões para reforma da decisão recorrida que indeferiu as pesquisas por reputa-las como infrutíferas para recebimento do crédito perseguido.

3. Não há qualquer contradição interna, entre as partes integrantes do acórdão.

4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.